Tribunal: TJDFT
Processo: 0718594-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INEFICIÊNCIA CONFIGURADA. DANOS MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame.
2. O Distrito Federal e o IPREV/DF, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e os condenou ao pagamento de danos materiais.
3. Esclarece que não houve demora excessiva ou imotivada para conclusão do processo administrativo. A Lei Complementar Distrital no 840 prevê o prazo de 30 (trinta) dias para autoridade proferir decisão no processo administrativo, após a conclusão da instrução, com possibilidade de prorrogação por igual período. Afirmou que o processo de aposentadoria é complexo, necessitando de vasta documentação, tramitando por vários órgãos e setores da administração. Não houve dano material, pois, a recorrida continuou recebendo a sua remuneração no período em que o processo ficou pendente de conclusão. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 65366708.
III. Questão em Discussão.
5. As questões devolvidas à essa Turma Recursal são: i) ilegitimidade do IPREV/DF; ii) se houve demora excessiva na tramitação do processo de aposentadoria do recorrido; iii) se cabe indenização por danos materiais.
IV. Razão de Decidir.
6. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. É fato incontroverso nos autos que a recorrida é servidora aposentada do Distrito Federal, restando comprovada, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada
7. A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o).
8. A Lei Federal n.o 9.784/1999, que regulamenta os processos administrativos (adotada no Distrito Federal), aponta que concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada (artigos 48 e 49).
9. A administração está adstrita a procedimentos específicos, dos quais não pode desviar, mas que também não podem servir de desculpa para a longa e injustificada duração do processo administrativo. Portanto, mostra-se inaplicável o prazo estabelecido no artigo 173, da Lei Complementar 840, ou mesmo nos artigos 2o, 48 e 49 da Lei Federal n. 9.784/99, sendo certo, por outro lado, que inexiste prazo legalmente estabelecido para a conclusão da instrução do processo administrativo de requerimento de aposentadoria, daí a necessidade de se examinar caso a caso, a fim de verificar se, eventualmente, o processo ficou injustificadamente sem movimentação.
10. Consultando os autos verifico que o processo de aposentadoria foi iniciado em 01/10/2018, o recorrente não trouxe uma linha do tempo do trâmite do processo administrativo. A recorrida, porém, em réplica, apontou as seguintes demoras injustificadas: 1o/10/2018: Pedido de aposentadoria foi devidamente preenchido e assinado pela servidora. Em 14/11/2018 (44 dias após o protocolo do pedido de aposentadoria): O órgão deu o primeiro despacho, abrindo a instrução do processo administrativo de requerimento de aposentadoria. Em 16/1/2019 (107 dias após o protocolo do pedido de aposentadoria), o Núcleo de Gestão de Pessoas finalizou a instrução e forneceu, no bojo do processo administrativo, mapa da aposentadoria da Requerente. Em 27/5/2019, (238 dias após o protocolo do pedido de aposentadoria), a parte autora, idosa e que reconhecidamente tinha o abono permanência desde janeiro/2019, teve seu direito reconhecido e publicado no Diário Oficial.
11. Assim, cada uma dessas últimas pendências após a juntada do mapa demorou cerca de um mês para ser verificada ou sanada, sendo certo que o recorrente não apresentou nenhuma justificativa razoável para tanto, portanto, excluindo o dia do início (16/01), o prazo para conclusão da instrução venceria em 17/03, que era um sábado, entendo que o prazo seria 19/03, estando em mora a partir de 20/03. Forçoso concluir que houve uma demora de 60 (sessenta) dias por parte do réu para a conclusão do processo administrativo de aposentadoria da recorrida, que já deveria estar aposentada e mesmo assim continuou trabalhando. Como ela não recebeu o valor da aposentadoria nesse período, mas apenas remuneração pelos dias trabalhados, entendo que houve dano material correspondente aos 60 (sessenta) dias em questão.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal e o IPREV/DF solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente a 60 (sessenta) dias trabalhados, sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
13. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Complementar Distrital no 840
Constituição Federal
Lei Federal n.o 9.784/1999